Tribunal: TJBA
Processo: 8033612-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033612-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RAUAN DOS SANTOS SOARES e outros

Advogado(s)
:
RAUAN DOS SANTOS SOARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.363/06
).

ALEGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO.

INOCORRÊNCIA. DECISÃO PRECEDIDA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGADOR QUE NÃO SE VINCULA AO PEDIDO DO PARQUET. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
E
DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAUAN DOS SANTOS SOARES, advogado, em favor de AYLANY ROCHA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA,
Dr.
Dilermando de Lima Costa Ferreira.

2.
Em síntese,
a
paciente foi pres
a
em flagrante delito
em companhia de Mateus Henrique Lima Barbosa
,
no dia 04/06/2025 pela suposta prática de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06),
na posse de
26,40 (vinte e seis gramas e quarenta centigramas) de substância análoga a cocaína e R$534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais) em espécie.

3. No que se refere à alegação de constrangimento ilegal por decretação da prisão preventiva de ofício, percebe-se não restar constatada qualquer ilegalidade, haja vista que o Ministério Público foi previamente provocado, tendo opinado pela restrição da liberdade, com a aplicação de medidas cautelares.
No entanto, o magistrado
a quo
decidiu pela cautelar pessoal máxima,
por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública,

que foi

convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
tendo em vista que a Paciente declarou possuir um filho de 6 anos.

4
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E

DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033612-98.2025.8.05.0000, impetrado por
RAUAN DOS SANTOS SOARES, advogado, em favor de AYLANY ROCHA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06